Tribunal: STF
Processo: HC 132563
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
PROCESSO-CRIME – RECURSO ESPECIAL – JULGAMENTO – INTIMAÇÃO. É válida a intimação para a ciência da decisão proferida no recurso especial uma vez publicada a notícia com veiculação do nome do defensor técnico constituído, inexistindo, no processo, comunicação da renúncia.